Tribunal: TJSP
Processo: 1502273-43.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502273-43.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KLEBER
HILARIO OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502273-43.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502273-43.2018.8.26.0228
Apelante: Kleber Hilario Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.450
ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO
REGIME
PRISIONAL
PARA
O
SEMIABERTO
–
INVIÁVEL – ACUSADO REINCIDENTE ESPECÍFICO E
QUE OSTENTA REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS
ANÁLOGOS
A
ROUBO
–
ANTERIORMENTE
BENEFICIADO
COM
A
IMPOSIÇÃO
DE
REGIME
INTERMEDIÁRIO,
TORNOU
A
DELINQUIR
EM
IDÊNTICA INFRAÇÃO PENAL – REGIME INICIAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDO
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Kleber Hilário
Oliveira contra a r. sentença de fls. 87/91, que o condenou pela prática
do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento
de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
10 dias-multa, com valor unitário no mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 92/94), pleiteando a
fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 98/102).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 116/125).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 43/44), “no dia 19 de
novembro de 2018, por volta das 20:37hrs, na altura da Rua Paulistania no
421, Pinheiros, nesta cidade e comarca da Capital/SP, KLEBER HILARIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502273-43.2018.8.26.0228 -Voto no
3
OLIVEIRA, qualificado a fls. 12, subtraiu para si, mediante grave ameaça,
exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, uma carteira contendo
R$ 25,00, documentos pessoais (CNH), 4 cartões bancários, além de um (1)
relógio de pulso, avaliado em dois mil reais R$ 2.000,00, e 1 aparelho celular
Iphone 7 Plus, todos pertencentes à vítima Álvaro Justino dos Santos,
conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 07/11)”.
Segundo o apurado, “o assaltante aproximou-se da
vítima, que estava parada com seu veículo a espera da abertura do semáforo, e
ameaçou-a, exibindo-lhe simulacro de arma de fogo, e após anunciar o assalto,
batendo o objeto no vidro da janela do carro, obrigou-a a abri-lo, o que foi feito.
Em seguida, passou a exigir da vítima a entrega dos objetos relacionados, e em
poder das coisas, fugiu a pé.
Policiais militares em patrulhamento foram logo
comunicados pela vítima do roubo, e conseguiram abordá-lo, o qual estava
ainda em poder dos objetos roubados, exceto o telefone celular. Informalmente
confessou o crime, detalhando que o celular subtraído da vítima caiu no chão
durante a fuga (e não mais foi encontrado).
O indiciado foi reconhecido pessoalmente pela vítima (fls.
05).
Na Delegacia ficou em silêncio (fls. 06).”
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls.
07/09), auto de exibição e apreensão (fl. 10), auto de entrega (fl. 11),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502273-43.2018.8.26.0228 -Voto no
4
laudo de exame pericial realizado no simulacro apreendido (fls. 73/75)
e pela prova oral amealhada aos autos (mídia).
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
ficou
suficientemente comprovada, tanto que a Defesa não se insurgiu
contra o mérito da condenação, tampouco contra a dosimetria das
penas, limitando-se a pleitear o abrandamento do regime prisional.
Sem razão, contudo.
É que, ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo,
pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime. A propósito, cito alguns julgados do E.
Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime inicial de cumprimento de pena
não depende apenas das regras do “CAPUT” do artigo 33 e
seu parágrafo 2o do Código Penal, mas, também, de suas
próprias ressalvas, conjugadas com o “CAPUT” do artigo
59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do
parágrafo 3o do artigo 33, com observância dos critérios
previstos no artigo 59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma,
Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-base e a fixação do regime
prisional terem por base os mesmos critérios (C.P., arts. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502273-43.2018.8.26.0228 -Voto no
5
§3o, 59 e 68), não estão eles atrelados, de forma a impor-se o
regime mais brando se a pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional tem finalidades distintas,
ainda que fixados com a utilização dos mesmos critérios: na
aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem da
reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se
tanto a reeducação do agente como a segurança da
sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a Turma, Rel. Min.
Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade
e
periculosidade
do
agente,
características
de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado que ameaça a vítima
mediante o emprego de simulacro, o qual, consoante atestado pelo
expert, “pode, perfeitamente ser confundido com uma arma de fogo
verdadeira e é capaz de exercer poder de intimidação” (sic, fl. 75),
desvitalizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a prática de
outros delitos semelhantes. Devem os juízes estar atentos aos anseios
da sociedade, que, acuada pelo desenfreado avanço da criminalidade,
clama por medidas enérgicas por parte do Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502273-43.2018.8.26.0228 -Voto no
6
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das
cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo,
atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não
pode deixar de considerar a importância de suas decisões na
contenção da onda de violência que se vem alastrando e de
maneira quase incontornável, alarmando a população e
intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).
Outrossim, não se pode ignorar que o recorrente,
ainda na menoridade, cuidou de perpetrar quatro atos infracionais,
dois deles análogos a roubo e os demais a porte de arma de fogo (fls.
28/29). Não bastasse, depois de alcançada a maioridade, ele tornou a
delinquir, praticando novo roubo (agora majorado), pelo qual foi
condenado de forma definitiva, sendo, portanto, reincidente
específico (fls. 66/67). Note-se ainda que, anteriormente beneficiado
com o regime intermediário, o apelante voltou a perpetrar o crime de
roubo em estudo, mostrando-se, pois, recalcitrante na senda
criminosa.
E esses aspectos, somados, denotam o desprezo
sistemático do acusado pelo cumprimento do ordenamento jurídico,
razão pela qual era mesmo de rigor a imposição do regime mais
severo para o início da expiação das penas, a teor do que dispõe o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502273-43.2018.8.26.0228 -Voto no
7
33, §3o, do Código Penal.
A propósito: “(...) não implica reformatio in pejus a
manutenção do regime inicial fechado em sede de apelação interposta pela
defesa, ainda que por fundamentos diversos” (STJ, AgRg no HC 468616/
RS, 6a Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 30.05.2019, DJe
06.06.2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator